Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-47.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800141-47.2024.8.14.0044

APELANTE: LAUDECI PEREIRA MEIRELES, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, LAUDECI PEREIRA MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO. OBRIGAÇÕES INTEGRALMENTE QUITADAS. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – Cabem embargos de declaração quando o acórdão omite ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão julgador, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Constatada a existência, nos autos, de acordo extrajudicial firmado pelas partes anteriormente ao julgamento do recurso de apelação, a ausência de apreciação do respectivo requerimento de homologação configura omissão passível de suprimento pela via dos embargos declaratórios.

II – A minuta de acordo extrajudicial, devidamente assinada pelas partes e seus representantes legais (ID 26015342), mediante a qual o embargante obrigou-se ao pagamento do valor de R$ 3.749,41 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) em plena quitação das obrigações discutidas na demanda, constitui transação válida e eficaz, nos termos dos arts. 840 e seguintes do Código Civil.

III – Demonstrado o cumprimento integral do acordo pelo comprovante de pagamento (ID 26220631), impõe-se a homologação da transação e a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, afastando-se o risco de enriquecimento sem causa decorrente da coexistência de título executivo judicial e obrigação já quitada.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, homologar o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e declarar extintas com resolução de mérito as obrigações objeto da presente demanda.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do v. Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível n.º 0800141-47.2024.8.14.0044, que negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA.

Na ação originária, Laudeci Pereira Meireles, pleiteou a declaração de inexistência de contrato de título de capitalização "Pé Quente Bradesco", alegando a realização de descontos indevidos em sua conta bancária.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do negócio jurídico, determinando a devolução simples dos valores cobrados até março de 2021 e em dobro dos posteriores a essa data, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O v. Acórdão embargado, ao apreciar os recursos de apelação de ambas as partes, manteve integralmente os termos da r. sentença, negando provimento a ambos os apelos.

Importa registrar que, anteriormente ao julgamento do recurso, as partes celebraram minuta de acordo extrajudicial, formalizada e assinada por ambas sob o ID 26015342, mediante a qual o Banco Bradesco S.A. comprometeu-se ao pagamento à embargada do valor de R$ 3.749,41 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), em caráter de plena e irrevogável quitação de todas as obrigações discutidas na presente demanda. O cumprimento integral do acordo restou demonstrado pelo comprovante de pagamento de ID 26220631, igualmente acostado aos autos.

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante sustenta que o v. Acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar e homologar o mencionado acordo, requerendo o saneamento do vício e a extinção do feito com resolução de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e fundados em omissão passível de suprimento, nos termos dos arts. 1.022, inciso II, e 1.023 do Código de Processo Civil.

O embargante aponta omissão do v. Acórdão consistente na ausência de apreciação e homologação do acordo extrajudicial firmado pelas partes anteriormente ao julgamento do recurso de apelação, formalizado sob o
ID 26015342
, no valor de R$ 3.749,41 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos).

A omissão é manifesta e merece ser sanada.

Com efeito, consta dos autos, anteriormente ao julgamento do presente recurso, a minuta de acordo extrajudicial (ID 26015342), devidamente assinada por ambas as partes e seus respectivos representantes legais, pela qual o Banco Bradesco S.A. obrigou-se ao pagamento à embargada do valor de R$ 3.749,41 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), em caráter de quitação plena e irrevogável de todas as obrigações discutidas nesta demanda.

Mais do que isso: o acordo já se encontra integralmente cumprido, conforme demonstrado pelo comprovante de pagamento acostado sob o ID 26220631, o que evidencia a extinção fática das obrigações sub judice e torna ainda mais premente a necessidade de pronunciamento jurisdicional sobre o ponto.

Nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, haverá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação. Trata-se de ato jurisdicional cogente, cujos efeitos retroagem à data da celebração do acordo, produzindo coisa julgada material sobre as obrigações nele abrangidas.

A inércia do órgão julgador em apreciar o requerimento de homologação, tendo em vista a existência do instrumento transacional nos autos, configura omissão no exato sentido do art. 1.022, inciso II, do CPC, pois se trata de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado este Colegiado.

Registre-se, ainda, que a manutenção do título executivo judicial sem o reconhecimento do acordo já cumprido representaria grave risco de enriquecimento sem causa da embargada, com a possibilidade de recebimento duplo dos valores, situação vedada pelos arts. 876 e 884 do Código Civil e incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual previstos no art. 5º do CPC.

Outrossim, o estímulo à autocomposição é diretriz fundamental do sistema processual vigente (art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC). O reconhecimento judicial de acordos celebrados pelas partes não é mera faculdade do órgão julgador, mas imperativo que assegura efetividade à autonomia da vontade (arts. 421 e 422 do Código Civil) e confere segurança jurídica às soluções consensuais dos conflitos.

Ante o exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão verificada no v. Acórdão e, integrando-o, homologo o acordo extrajudicial celebrado entre BANCO BRADESCO S.A. e LAUDECI PEREIRA MEIRELES (ID 26015342), no valor de R$ 3.749,41 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), já integralmente quitado conforme comprovante de pagamento de ID 26220631, declarando extintas as obrigações objeto da presente demanda, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, de de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/04/2026